Tribunal: TJES
Processo: 5003885-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003885-06.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S):

ELENILZO DO NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NOVA ABORDAGEM SOBRE A APLICAÇÃO DO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O ex. Supremo Tribunal Federal
reiteradamente reafirmava sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, mesmo após o julgamento do RE 855.178 (Tema 793).

2.

Entretanto, recentemente, a referida Corte Suprema passou a entender que a adequação correta do Tema 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

3.

No caso dos autos, o medicamento oncológico “Abiraterona” não se trata de um fármaco padronizado, cuja dispensação é promovida diretamente e de forma indistinta aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Somente hospitais habilitados em Oncologia, denominados UNACON’s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e CACON’s (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), que são subordinados às normas da Secretaria de Atenção à Saúde, conforme Portaria SAS/MS nº 741 de 19 de dezembro de 2005, a qual, por sua vez, é vinculada ao Ministério da Saúde, é que são responsáveis pelo fornecimento de medicações como a ora discutida nesta demanda, sendo imperioso, portanto, o acolhimento parcial do Agravo de Instrumento para, na esteira do novel entendimento jurisprudencial, diante da necessária inclusão na União no polo passivo da lide, determinar que o Juízo de origem, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, intime a parte Demandante para, se assim entender, regularizar a petição inicial.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a necessidade de inclusão da União na demanda de origem, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Mantida a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo,
até nova apreciação pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º do CPC.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003885-06.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELENILZO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003885-06.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S):

ELENILZO DO NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão ID 1447454, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o paciente é portador de Neoplasia Maligna de Próstata, já metastático para os ossos, tendo utilizado as linhas de hormonioterapia disponíveis no SUS, deferiu a liminar pleiteada determinando o fornecimento do medicamento ABIRATERONA 1000 mg/dia.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1447441, o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a União deve ser incluída na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 2) o Estado não participa da estrutura da rede pública de atenção oncológica com atendimento pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON); 3) a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do CACON/UNACON; 4) não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS por meio do CACON/UNACON; 5) o fornecimento do medicamento gera para o Estado grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública, e; 6) A União deve ser responsabilizada pelo financiamento do medicamento. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo.

No Id. 1452599 restou indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003885-06.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S):

ELENILZO DO NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inconformado com a decisão Id. 1447454, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o paciente é portador de Neoplasia Maligna de Próstata, já metastático para os ossos, tendo utilizado as linhas de hormonioterapia disponíveis no SUS, deferiu a liminar pleiteada determinando o fornecimento do medicamento ABIRATERONA 1000 mg/dia.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1447441, o Estado Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a União deve ser incluída na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; 2) o Estado não participa da estrutura da rede pública de atenção oncológica com atendimento pela Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou pelo Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON); 3) a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do CACON/UNACON; 4) não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS por meio do CACON/UNACON; 5) o fornecimento do medicamento gera para o Estado grave lesão à economia, à saúde e à ordem pública, e; 6) A União deve ser responsabilizada pelo financiamento do medicamento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo de instrumento, o qual, adianto, comporta parcial provimento.

Pelo que se extrai dos autos, o Senhor ELENILZO DO NASCIMENTO é portador de Neoplastia Maligna de Próstata, restando consignado no Laudo Médico constante no Id. 1447446, assinado pelo Dr. Guilherme Biancardi Augusto Fernandes CRM-ES 9154, que que o mesmo já é “metastático para os ossos” e que, para o caso, não há terapêuticas eficazes no SUS. Segue trecho do laudo:

“
O Sr. Elenilzo do Nascirnento, 59 anos, é portador de Neoplasia Maligna de Próstata desde 18/06/2019 (biópsia - Adenocarcinoma Gleason 8), já metastático para ossos ao diagnóstico. Foi submetido a todas as linhas de hormonioterapia (Orquiectornia, Ciproterona, Bicalutamida), alérn de quirnioterapia citotóxica (Docetaxel, Mitoxantrona, Ciclofosfarnida oral), evoluindo corn falha a todas as alternativas. Trata-se de paciente em born estado geral (ECOG 1), que já usou todos as linhas de hormonioterapia disponíveis pelo SUS, e tem perspectiva de vida para seguir com o tratamento. Como o paciente tem indicação de prosseguir com o tratamento oncológico, e atualmente há liberado pela ANVISA nova opção de tratamento (porém não pode ser custeado pela APAC/SUS), indico Abiraterona (Zytiga®) 1000 rng/dia, conforme protocolo”.

Ao analisar a questão, o magistrado
a quo
verificando a necessidade do medicamento para o tratamento de saúde da parte e a obrigação do Ente Estadual em fornecê-lo, concedeu o pleito liminar nos seguintes termos:

“Assim, afigura-se claro que as medidas judiciais visando a obtenção de medicamentos e afins podem ser propostas em face de qualquer ente federado diante da responsabilidade solidária entre a União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde à população.

Quanto ao cabimento da medida antecipatória pleiteada, infere-se dos elementos coligidos ao caderno processual, precipuamente no tocante ao quadro clínico da parte autora, que está acometido de Neoplastia Maligna de Próstata, necessitando fazer uso do medicamento ‘Abiraterona 1000 mg/dia’.

A despeito da necessidade do medicamente suficientemente demonstrada, foi negado o fornecimento do medicamento, conforme documentação acostada. A propósito, a jurisprudência sobre a matéria é pacifica no sentido de que a Administração não pode se eximir de tal obrigação, vez que o artigo 196 da Constituição Federal é claro ao dispor que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deve possibilitar seu acesso a população”.

O Recorrente aduz que a União deve ser incluída na lide, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal, sob o argumento no sentido de que “
os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas judiciais de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, cf. Tese vinculante nº 793 do STF, proferida no acórdão de julgamento do RE 855178”
acrescentando que
“o voto do Relator desse acórdão que resultou no Tema 793 ressaltou tratar-se de litisconsórcio passivo necessário da União em todas as ações que versem sobre medicamentos não padronizados”,
arrematando, ainda, que
“desde a publicação da Tese 793 do STF, o TJES e os Tribunais de outros Estados da Federação têm remetido à Justiça Federal processos idênticos”
.

Pois bem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre reverberou o entendimento consagrado pelo art. 196 da Constituição da República segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nesse sentido, a Corte Suprema reiteradamente reafirmava sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente, mesmo após o julgamento do RE 855.178 (Tema 793)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178 - RG/PE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
ESTA SUPREMA CORTE, AO JULGAMENTO DO RE 855.178 - RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 16.3.2015, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, REAFIRMOU A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTACANDO QUE O POLO PASSIVO DA AÇÃO PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER UM DELES,
ISOLADAMENTE OU CONJUNTAMENTE
. 2. O ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM, NOS MOLDES DO ASSINALADO NA DECISÃO AGRAVADA, NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (STF; Ag-RE-AgR 962.117; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 07/06/2017)

Nessa linha, este Tribunal de Justiça, em especial esta c. Quarta Câmara Cível, sempre entendeu pela desnecessidade da União integrar o polo passivo da demanda, diante da solidariedade entre os Entes Federativos. Vejamos:

49822506 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MEDICAMENTO. TRATAMENTO CÂNCER
DE MAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA RE 855178/SE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Resta evidenciada a responsabilidade solidária dos entes estadual e municipal no fornecimento do tratamento necessário a autora, razão pela qual não merece prosperar o argumento do município Apelante de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento para tratamento de câncer de mama seria apenas do Estado do Espírito Santo. 2 -
O e. Supremo Tribunal Federal, por meio da Tese 793, fixou o entendimento de que: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3 - Em que pese os argumentos do apelo, não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo, eis que, conforme destacado acima,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. Outrossim, não se verifica razão no pleito municipal de que seja direcionado o cumprimento da decisão exclusivamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências e para fins de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro - parte final da tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 793) -, uma vez que, no caso em exame, o Estado do Espirito Santo foi quem cumpriu a determinação de disponibilização do medicamento, de maneira que, em razão da solidariedade entre os entes federativos, o Município permanece como responsável. 4 - Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios poderão ser fixados sem adstrição aos percentuais mínimo e máximo de que trata o § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, contudo, serem arbitrados em valor moderado e razoável, mediante apreciação equitativa do juiz, à luz das peculiaridades do caso concreto, na forma do § 8º do dispositivo legal supracitado. 5 - Tal entendimento não se aplica, haja vista que foi atribuído valor à causa com base no período de tratamento da autora, não se podendo perder de vista a complexidade da causa, as diversas manifestações necessárias pela patrona, a recorribilidade de recurso, além do tempo entre o ajuizamento da ação (2014) e a prolação de sentença (2019), de modo que o arbitramento dos honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa revela-se razoável e adequado para garantir a contraprestação pelo trabalho exercido pelo patrono da autora. 6 - Recurso improvido. (TJES; AC 0000363-90.2014.8.08.0068; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 16/08/2021; DJES 24/08/2021)

Entretanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a adequação correta do Tema 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Direito constitucional.
Responsabilidade solidária dos entes federados de prestar assistência à saúde. Fornecimento de medicamento não previsto no regulamento do Sistema Único de Saúde. SUS. Inclusão da união no polo passivo. Tema 793 da repercussão geral. Remessa dos autos à justiça federal
. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RE-AgR 1.373.860; RS; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; DJE 24/05/2022; Pág. 65)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
". 2.
A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei nº 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde
. 3.
A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz
.
Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa
, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4.
Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária
. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamentos que, apesar de incluídos nas políticas públicas do SUS, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento. (STF; Rcl-RgR 50.907; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/03/2022; DJE 23/05/2022; Pág. 56)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2.
Fornecimento de medicamento, não incluso no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA. 3. Necessidade de inclusão da União no pólo passivo. Correta adequação ao tema 793
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (STF; Ag-RE-AgR 1.325.216; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 04/04/2022; Pág. 46)

No caso dos autos, o medicamento oncológico “
Abiraterona”
não se trata de um fármaco padronizado, cuja dispensação é promovida diretamente e de forma indistinta aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Somente hospitais habilitados em Oncologia, denominados UNACON’s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e CACON’s (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), que são subordinados às normas da Secretaria de Atenção à Saúde, conforme Portaria SAS/MS nº 741 de 19 de dezembro de 2005, a qual, por sua vez, é vinculada ao Ministério da Saúde, é que são responsáveis pelo fornecimento de medicações como a ora discutida nesta demanda, sendo imperioso, portanto, o acolhimento parcial do Agravo de Instrumento para, na esteira do novel entendimento jurisprudencial, diante da necessária inclusão na União no polo passivo da lide, determinar que o Juízo de origem, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, intime a parte Demandante para, se assim entender, regularizar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com o eventual aditamento para o fim de incluir a União na lide, analisando o Magistrado
a quo
o novo pedido porventura trazido.

Nesse sentido, já tem se posicionado em recentes julgados os demais Tribunais de Justiça:

6500415157 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. Fornecimento de medicamento oncológico. Insurgência da Fazenda Estadual.
Pretensão de cassação da medida liminar e inclusão no polo passivo da União, ente supostamente competente para o direcionamento do tratamento, via UNACON e CACON
.
Reforma da r. Decisão agravada apenas quanto à discutida incumbência da União para o fornecimento da medicação, a impor sua inclusão no polo passivo e, por consequência, a remessa do feito à Justiça Federal. Artigo 109 da Constituição Federal, Tema 793 do E. Supremo Tribunal Federal e precedentes desta Corte Estadual. Agravo parcialmente provido. Ressalve-se, todavia, que embora seja o feito deslocado à Justiça Federal, pelos valores em voga (vida e saúde) deve ser mantida a decisão liminar, até nova apreciação por Juiz Federal
. R. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido quanto ao primeiro pedido (intimação da parte autora para inclusão da União no polo passivo/remessa do feito à Justiça Federal), mantida a liminar deferida pelo Juízo. (TJSP; AI 3001947-72.2022.8.26.0000; Ac. 15700712; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Julg. 25/05/2022; DJESP 30/05/2022; Pág. 2348)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLICITEMIA VERA. RUXOLITINIBE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1.
Entendimento dantes adotado por este Órgão Fracionário frente ao julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal mantinha a interpretação da responsabilidade solidária entre os entes federativos em litisconsórcio passivo facultativo, considerando-se desnecessária a inclusão da União nos casos em que o medicamento não constasse das listas do SUS ou fosse de sua competência administrativa; todavia, robusteceu-se entendimento diverso nos Tribunais, sedimentado por julgados inclusive monocráticos daquela Corte Suprema, no sentido de reclamar necessariamente a presença da União no polo passivo de demanda que objetiva fornecimento de medicamento não incluído nas listas do SUS ou de sua competência para financiamento. Preservou-se a solidariedade, mas fixando hipótese de litisconsórcio passivo necessário nos casos em que a parte desejar demandar também contra os demais entes federativos
. [...]
o medicamento pleiteado é dispensado por hospital com atendimento de CACON e/ou UNACON no Estado, com habilitação, portanto, da União - competente para garantir o financiamento do tratamento oncológico -, conforme o art. 39 da Portaria n. 140, de 27 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde. 4. Sendo assim, a hipótese enseja observância do referido Tema 793, com a desconstituição da sentença, de molde a oportunizar-se à parte autora a inclusão da União no polo passivo da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Porém, imperioso salientar que a decisão antecipatória proferida pelo juízo da origem, não obstante incompetente para apreciação da demanda, ora resta com seus efeitos conservados até novo decisum a ser proferido pelo juízo competente, em caso de remessa dos autos em face de emenda à inicial, fulcro no art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; AC 0004939-47.2022.8.21.7000; Proc 70085554509; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 27/04/2022; DJERS 17/05/2022)

Diante da delicada situação de saúde do Agravado discutida na demanda, bem como frente ao parecer do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico), constante no Id. 1447452, dando conta que
“o medicamento Abiraterona se constitui em uma opção terapêutica para o caso em tela no sentido de promover o aumento de sobrevida global”
,
a decisão liminar deve ser mantida, até nova apreciação pela Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC
.

Registro, por fim, que o pleito recursal para que seja determinado
“o ressarcimento financeiro ao Estado, que arcou com as custas da compra do medicamento”,
não comporta acolhimento, porquanto eventual ressarcimento, a cargo da União, pode se dar na via administrativa.

Nesse sentido, verifica-se o recente julgado oriundo da própria Justiça Federal, em situação semelhante:

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMOZOLOMIDA.
NEOPLASIA MALIGNA
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO.
TRATAMENTO EM UNACON/CACON
. PRESUNÇÃO DE ACERTO PARA FINS DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. [...] 6.
Levando em conta que o objeto do feito originário consiste no fornecimento de medicação oncológica, a responsabilidade financeira da aludida prestação é atribuível ao ente federal. Assim, embora a entrega da medicação possa ser atribuída ao Estado, incumbe integralmente à União o custeio. 7.
No tocante à forma de ressarcimento, invoco o entendimento desta Turma no sentido de que eventual ressarcimento, a cargo da União, pode se dar na via administrativa
. [...] (TRF 4ª R.; AG 5004601-43.2022.4.04.0000; Turma Regional Suplementar de SC; Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz; Julg. 17/05/2022; Publ. PJe 19/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o Juízo de origem, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, intime a parte Demandante para, se assim entender, regularizar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com o eventual aditamento para o fim de incluir a União na lide, analisando o Magistrado
a quo
o novo pedido porventura trazido, mantida
a decisão liminar até nova apreciação pela Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003885-06.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO(S):

ELENILZO DO NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO.
NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NOVA ABORDAGEM SOBRE A APLICAÇÃO DO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O ex. Supremo Tribunal Federal
reiteradamente reafirmava sua posição pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, mesmo após o julgamento do RE 855.178 (Tema 793).

2.

Entretanto, recentemente, a referida Corte Suprema passou a entender que a adequação correta do Tema 793 impõe a necessária inclusão da União no polo passivo nas ações que tenham por objeto: medicamentos não padronizados no SUS; medicamentos padronizados no SUS de competência da União e medicamentos oncológicos.

3.

No caso dos autos, o medicamento oncológico “Abiraterona” não se trata de um fármaco padronizado, cuja dispensação é promovida diretamente e de forma indistinta aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Somente hospitais habilitados em Oncologia, denominados UNACON’s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e CACON’s (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), que são subordinados às normas da Secretaria de Atenção à Saúde, conforme Portaria SAS/MS nº 741 de 19 de dezembro de 2005, a qual, por sua vez, é vinculada ao Ministério da Saúde, é que são responsáveis pelo fornecimento de medicações como a ora discutida nesta demanda, sendo imperioso, portanto, o acolhimento parcial do Agravo de Instrumento para, na esteira do novel entendimento jurisprudencial, diante da necessária inclusão na União no polo passivo da lide, determinar que o Juízo de origem, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, intime a parte Demandante para, se assim entender, regularizar a petição inicial.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a necessidade de inclusão da União na demanda de origem, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Mantida a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo,
até nova apreciação pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º do CPC.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003885-06.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.